Tribunal: TJDFT
Processo: 0715766-48.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715766-48.2021.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA RECORRIDO: LETICIA DIAS VIEIRA CAMPOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, em sede de rejulgamento de embargos de declaração, determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). OMISSÃO RECONHECIDA PELA INSTÂNCIA SOBREPOSTA. REJULGAMENTO. VÍCIO SANADO SEM MODIFICAÇÃO DO RESULTADO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo, os quais buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão (artigo 1.022 do CPC). 2. O acolhimento do pleito autoral originou-se dos elementos dos autos, situação excepcional ao rol taxativo da ANS conforme a previsão do item “4” da tese firmada no julgamento dos EREsp no 1889704/SP e EREsp no 1886929/SP, o Superior Tribunal de Justiça. 3. Assim, não houve aplicação da Lei no 14.454/2022 mas simples menção ao seu caráter interpretativo. 4. Omissão no acórdão enseja o conhecimento e o provimento dos embargos declaratórios para o saneamento do vício, mas sem alterar o resultado do julgamento. 5. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), sustentando que houve aplicação retroativa da Lei 14.454/2022 aos fatos ocorridos antes de sua vigência, o que afronta o princípio da irretroatividade das normas jurídicas; b) artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, sob o argumento de ausência de demonstração da alegada excepcionalidade para custeio do tratamento fora do rol da ANS e falta de fundamentação adequada no acórdão recorrido; c) artigo 188, inciso I, do Código Civil, defendendo que a conduta da Fundação ASSEFAZ se deu no exercício regular de direito, não configurando ato ilícito apto a ensejar condenação por danos morais. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à apontada violação ao artigo 6o da LINDB, pois “A jurisprudência do STJ tem firme posicionamento no sentido de que é inviável o conhecimento do recurso especial por violação do artigo 6o da LINDB, porque os princípios contidos no dispositivo mencionado (direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada), apesar de previstos em norma infraconstitucional, são institutos de natureza eminentemente constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.461.191/AM, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso VI, do CPC, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Descabe, ainda, transitar o especial quanto ao suposto malferimento ao artigo 186, inciso I, do CCb. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Com base nessa interpretação e nos elementos dos autos, a questão se encaixa nas hipóteses excepcionais e restritas de superação das limitações contidas no rol da ANS, porquanto, a operadora apenas recusou o procedimento e não indicou substituto ao tratamento indicado pelo médico assistente, tampouco a vedação ou falta de recomendação à luz da medicina de evidência (ID 30743560 – Págs. 11/18). Conclusão, o plano de saúde não se desincumbiu do ônus de provar que existe outra linha segura e eficaz para o tratamento do paciente, ou que inexistia recomendação técnica para o tratamento indicado (artigo 373, II, do CPC), por isso foi ilegítima a recusa do tratamento prescrito, sob a alegação de não estar incluído no Rol de procedimentos e Eventos em Saúde da ANS (ID 77075697). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029